Tribunal: STF
Processo: ARE 1102659
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Cassiano interpôs o presente agravo (eDoc 78) em face de decisão (eDoc 68) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc 53) que está assim ementado:



    E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DOS JURADOS – LESÃO CORPORAL – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Revelando-se o pedido defensivo inovação recursal, não sendo a tese sustentada em plenário do Júri, não poderá ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, com ofensa ao duplo grau de jurisdição. Restando comprovada a participação do réu no delito narrado na denúncia, não é possível a cassação do veredito proferido pelo Júri Popular.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 66), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 53) violou o art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente